Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701745-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SERGIO RICARDO GONCALVES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança contra sentença que julgou improcedente o pedido condenatório em obrigação de reimplantar o pagamento de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde à servidor lotado no ADOLESCENTRO e pagar as verbas pendentes. Pede a concessão da segurança para que seja reformada a sentença. DECIDO. O mandado de segurança é manifestamente inadmissível. Segundo o enunciado da Súmula 267 do STF “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” É o caso, pois a pretensão do impetrante é impugnar sentença para qual existe recurso próprio previsto no artigo 42, Lei 9.099/1995 c/c art. 4o da Lei 12.153/2009. Além disso, esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Registro que o impetrante aviou o recurso inominado na origem, porém foi reconhecida a deserção ante a ausência do oportuno recolhimento do preparo recursal, e o presente mandado de segurança não impugna a decisão que indeferiu o processamento do recurso, mas apenas pede a reforma da sentença, cujo meio é manifestamente impróprio. ANTE O EXPOSTO, indefiro liminarmente o mandado de segurança. Custas pelo impetrante. (e) Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito